Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. SERVIDORA PÚBLICA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DÉBITO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.